Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017854-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, FURTO, LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO E COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO – DOCUMENTO IDÔNEO PARA REMIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(TJMT, AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017854-75.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MARCELO ALVES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0008832-98.2009.8.11.0042), que remiu 319 (trezentos e dezenove) dias da pena do agravado MARCELO ALVES, decorrente de condenações por roubo majorado, atentado violento ao pudor, furto, latrocínio e porte de arma de fogo, unificadas em 50 (cinquenta) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão –
art. 157, § 2o, art. 214,
caput,
[redação anterior à Lei no 12.015/2009], art. 155,
caput,
art. 157, §3o, todos do CP e art. 10, § 2o, da Lei no 9.437/1997–
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo estudo, pois “
os atos administrativos emanados pela direção das unidades prisionais deste Estado gozam de presunção relativa de veracidade”
.

Pede provimento para que seja reformada a decisão que remiu a pena pelo estudo com base no atestado da Diretoria da unidade prisional (ID 104339479-fls. 1/7).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 104339483-fls.1/5).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 104339484- fls.1).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Irresignação do Ministério Público contra decisão que considerou, para fins de remição apenas atestado sem apresentar frequência dos dias ou horas laborados – Busca-se seja considerado como dia trabalhado, para fins de remição, o cumprimento de, no mínimo, 06 (seis) horas diárias de efetivo trabalho – Folha de frequência - Admissibilidade - “A Lei de Execução Penal estabelece que um dia de pena pode ser remido por três dias de trabalho, fixando, ainda, que a jornada diária não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas (art. 33 e 126, II da LEP).” (TJMT - AgExPe 84315/2015) – Pelo PROVIMENTO do agravo.”
(É
lio Américo, procurador de Justiça - ID 109072979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.5.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 319 (trezentos e dezenove) dias da pena do agravado [pelo trabalho e estudo] nestes termos:

“[...]. In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que trabalhou 870 (oitocentos e setenta) dias inéditos de trabalho entre os meses de julho/2017 a abril/2018, junho/2018 a maio/2019 e agosto/2019 a maio/2020 e agosto a dezembro/2020, o que lhe dá o direito de remir 290 (duzentos e noventa dias) de remição pelo trabalho, bem como estudou 357 (trezentas e cinquenta e sete) horas/aula, cursadas no Ensino Fundamental, nos anos de 2018 e 2019, oportunizando o direito a remição de mais 29 (vinte e nove) dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, bem como, de que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição,com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 319 (trezentos e dezenove) dias de pena do(a) recuperando(a) MARCELO ALVES, em face dos 870 dias trabalhados e das 357 horas/aulas relativas as aulas frequentadas no curso do Ensino Médio. [...] .”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 104339480- fls. 1/2)

Pois bem.

O Juízo singular remiu 290 (duzentos e noventa) dias da pena do agravado pelo trabalho e 29 (vinte e nove) dias pelo estudo e a irresignação do órgão ministerial limita-se tão somente a este [estudo].

Vejamos.

O agravado estudou 357 (trezentos e cinquenta e sete) horas/aula no Ensino Fundamental, na Escola Estadual Nova Chance [instalada na Penitenciária Central do Estado], nos anos de 2018 e 2019, cujo documento comprobatório (ID 104339487- fls.62) foi emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP e está subscrito pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC – [Winkler de Freitas Teles], bem como pela Coordenadora de Educação [Marlene Sebastiana da Silva].

O atestado assinado pelo Diretor do Centro de Ressocialização e pela Coordenadora de Educação da Penitenciária Central do Estado que indique a instituição de ensino e a carga horária de estudo realizada pelo reeducando somente se afigura inidôneo para a remição da pena, quando demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma [falsidade ideológica ou material].

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.”
(AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.7.2021)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021